Tribunal: TJDFT
Processo: 0722893-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVANGELITO SOLEDADE SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Sobradinho, e proferida em procedimento de cumprimento de sentença requerido por RICARDO HENRIQUE SANTOS OLIVEIRA DE MOURA e GUILHERME LUCAS FILIPPO. A controvérsia é acerca da validade da intimação por via postal supostamente enviada ao mesmo endereço de citação do réu. Reiterou-se ainda a impugnação à penhora de um automóvel de sua propriedade e que reputa necessário para o desempenho profissional. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para declarar a nulidade de sua intimação para pagamento ou apresentar impugnação ao cumprimento de sentença e, por consequência, todos os atos processuais subsequentes. Alternativamente, requereu a desconstituição da penhora do veículo. Dispensado o preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em fase de expropriação de bens. O devedor Evangelito Soledade Silva se manifestou ao Id 123853276 alegando a invalidade das intimações em fase de cumprimento de sentença e a impenhorabilidade do veículo sob a alegação de que é usado para trabalho. Argumenta que as diligências foram encaminhadas para o endereço Quadra SQ 56 Conjunto E, casa 28, Brasilinha 16 Panorama – Planaltina Goiás – GO, enquanto o endereço correto seria Quadra SQ 56 Conjunto E, casa 27, Brasilinha 16 Panorama - Planaltina Goiás – GO. É o breve relato. Importante destacar que o segundo devedor, Evangelito Soledade Silva, é proprietário da primeira devedora E S Silva Vidros - ME, conforme certidão de Id 76470289. No entanto, a procuração de Id 123853280 representa apenas o devedor como pessoa física. As intimações da fase de cumprimento de sentença foram encaminhadas para o endereço que o Sr. Evangelito recebeu a citação em nome da empresa, conforme certidão de Id 76470289. Além disso, o endereço apresentado pelo devedor ao Id 123853276 (Rod. BR-020, Km 12, Cond. Nova Colina 1, Conj. C, Lote 8, Nova Colina, Sobradinho/DF, CEP 73.270-900) é diferente do endereço que foi citado. Dessa forma, correta a aplicação do art. 274 do CPC. O argumento do devedor de que o veículo é imprescindível para a realização de sua atividade profissional não merece prosperar, pois não comprovado de forma inequívoca nos autos que o veículo seja o único veículo utilizado na prestação dos serviços fornecidos pela empresa do devedor. Além disso, a pesquisa de Id 113540696 comprova que o devedor possui outros três veículos. Assim, mantenho a penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. O agravante sustentou a nulidade do procedimento de cumprimento de sentença desde a intimação para pagamento ou impugnação, sob o fundamento de que o ato processual foi realizado em endereço que não reside e a correspondência recebida por pessoa desconhecida. Ao exame prefacial, não se vislumbra a plausibilidade em seus argumentos. Na fase de conhecimento, EVANGELITO foi citado na “Quadra SQ 56 conjunto E 28, Brasilinha 16 (Panorama), Planaltina de Goiás/GO, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 76470289): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 20/10/2020 às 19:40, dirigi-me à QUADRA SQ 56 CONJUNTO E 28 BRASILINHA 16 (PANORAMA) PLANALTINA DE GOIÁS-GO CEP 73754-600, onde PROCEDI À CITAÇÃO de E S SILVA VIDROS - ME, na pessoa de seu representante legal Evangelito Soledade Silva 22.636.911/0001-42, (61) 99361-5791, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo” Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, a intimação foi enviada por via postal para o mesmo endereço, qual seja, QUADRA SQ 56 CONJUNTO E LOTE 28 BRASILINHA 16 (PANORAMA) PLANALTINA-GO CEP 73754-600, contudo retornou com a anotação de que o destinatário seria “desconhecido” no local (ID 89359185). Importante ressaltar a confusão que o próprio recorrente fez ao informar seu endereço, em clara intenção de induzir o juízo a erro. Ao passo que alega em suas razões recursais que reside na Quadra SQ 56 Conjunto E, casa 27, Brasilinha 16 Panorama - Planaltina Goiás – GO, em sua qualificação declinou endereço totalmente divergente, qual seja, Rod. BR-020, Km 12, Cond. Nova Colina 1, Conj. C, Lote 8, Nova Colina, Sobradinho-DF, CEP 73.270-900, endereço este que também foi diligenciado na fase de conhecimento e sem êxito. Por fim, o art. 513, §3o, do Código de Processo Civil, reputa válida a intimação enviada para o endereço constante dos autos, mesmo que o devedor tenha se mudado, mas deixado de comunicar o juízo. Quanto à alegada impenhorabilidade do veículo, o recorrente limitou-se a anexar fotos do bem com supostos materiais de trabalho em seu interior. No entanto, não há prova efetiva quer de sua utilização, quer da essencialidade para o desempenho da atividade profissional. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator